Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 68881738 e 68881739, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos créditos dos sucessores de GESUINO ALEXANDRE BONFIM (MARIA DO DESTERRO MATHIAS DA SILVA, LILIAN MATHIAS BONFIM, LEONARDO MATHIAS BONFIM, ALEXANDRE MATHIAS BONFIM), dos sucessores de GICELDO FELICIO BENZOTE (GILDERSON ANDRADE BENZOTE, GILDEVAM ANDRADE BENZOTE, GILFERSON ANDRADE BENZOTE, BRENDA BEATRIZ ANDRADE BENZOT) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 69326515, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos sucessores de GESUINO ALEXANDRE BONFIM, dos sucessores de GICELDO FELICIO BENZOTE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 69326515). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 11 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR